Tribunal: TJMT
Processo: 0025908-02.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0025908-02.2013.8.11.0041
Recorrente: Manoel Correa de Almeida Filho
Recorrido: Luiz Gonzaga Vasconcelos Moreira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Manoel Correa de Almeida Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87671477):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – AÇÃO QUE TRAMITA PELO RITO EXECUTIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A QUE DISPÕE O ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DEVOLUÇÃO DOS SEMOVENTES APÓS O DESMAME - INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, a prescrição deve ser analisada em relação ao título em que a ação de execução está lastreada, tendo em vista tratar-se de ação que tramita pelo rito executivo, de modo que se aplica a prescrição quinquenal a que dispõe o art. 206, §5o, I, do Código Civil.
2. Com efeito, a hipótese não diz respeito à ação de reparação de danos e/ou obrigação de fazer e/ou de perdas e danos, que tenham como fundamento o inadimplemento contratual, de modo a aplicar-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, mas sim de rito executivo que impõe a prescrição quinquenal.
3. Outrossim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada material, uma vez que a questão referente à prescrição em nenhum momento foi discutida nos autos. Até porque, a teor do que dispõe o inciso VI, do art. 917 do Código de Processo Civil, a prescrição pode ser arguida em embargos à execução, tal como fez o embargante/apelado.
4. Aliás, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, assim pode ser declarada de ofício pelo juiz em qualquer fase processual, bem como ser suscitada pelas partes a qualquer tempo de grau de jurisdição (art. 193 do CC), não estando sujeita à preclusão.
5. Não se pode reconhecer como condição suspensiva a não entrega dos bezerros pelo executado/apelado, mormente quando o exequente/apelante sequer procedeu à notificação daquele quanto a sua mora, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 199 do Código Civil”. (N.U 0025908-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).
Opostos embargos de declaração por Manoel Correa de Almeida Filho, estes foram rejeitados nos acórdãos id 93551967 e id 100732047.
Os aclaratórios propostos por Luiz Gonzaga Vasconcelos Moreira, decidiu-se, in verbis (id 107336470):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MATÉRIA QUE FOI REJEITADA IMPLICITAMENTE COM A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS NÃO RECONHECIDO – INAPLICABILIDADE DAS MULTAS DOS ARTIGOS 1.026, § 2o E 80, II, AMBOS DO CPC – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Não há que se falar em não conhecimento do recurso de embargos de declaração interposto pelo ora embargado, no qual foi proferido o acórdão vergastado, a uma, porque tal recurso não foi apresentado da mesma decisão, não se aplicando o princípio da Unirrecorribilidade, conforme pretende fazer crer o ora recorrente.
2. Logo, se os segundos Embargos de Declaração não se insurgem contra a mesma decisão objeto dos Embargos anteriores, há a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos.
3. A duas, porque se vislumbrou a possibilidade de análise dos segundos declaratórios, tanto que ele foi conhecido e julgado.
4. Por outro lado, embora tenham os segundos embargos de declaração (oposto pelo ora recorrido) sido rejeitados, não visualizo que, naquele momento, tenha aquele recorrente abusado do direito de recorrer, tampouco ser aquele recurso protelatório, com o que, por ora, inadmissível a aplicação das multas dos artigos 1.026, § 2o e 80, II, ambos do CPC”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Manoel Correa de Almeida Filho, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0031197-08.2016.8.11.0041, opostos por Luiz Gonzaga Vasconcelos Moreira, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pleito para acolher a prescrição, com a consequente extinção da ação de execução (cód. 800469), com fundamento nos artigos 925 c/c 487, II, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC (id 78516014 - Pág. 20/25).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 205 do Código Civil, ao argumento de que “as pretensões do credor por inadimplemento contratual prescrevem em DEZ (10) ANOS (ART. 205, CC) e NÃO EM CINCO (5) COMO FEZ O ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 206, §5o, I), seguindo a execução o prazo prescricional da pretensão”.
Argui contrariedade ao artigo 502 do CPC, porquanto “o título era ilíquido conforme foi devidamente decidido em sede de recurso de agravo de instrumento no 72897/2014 – Classe CNJ -202 (ID no 88753979 -PJE), e desta decisão não cabe mais discussão, nem entendimento diverso”.
Aponta ofensa aos artigos 121, 199, I, e 202, VI, do CC, sob a assertiva de que “verificada a existência de cláusula com condição – até efetiva entrega das rezes – não há que se falar em prescrição enquanto a entrega dos semoventes não fosse efetivada pelo Recorrido”.
Recurso tempestivo (id 111357476) e preparado (id 111180485).
Contrarrazões no id 115754496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 205 Código Civil, a parte recorrente alega que “a prescrição decenal se aplica em todas as situações em que o credor buscar o exato cumprimento da obrigação do devedor, inclusive nas execuções”.
Afirma que “não bastasse a prescrição quinquenal relativa a execução do contrato de parceria pecuária ser a decenal, e ainda, por já haver entendimento pacificado que a prescrição da execução é a mesma da pretensão, crível entender pela não incidência do art. 206, §5o, I do CC, pois o título em questão, trata-se de um título ilíquido que necessitou ser liquidado”.
Assevera que “o título executivo cobrado, apesar de se tratar de um contrato particular, era ilíquido uma vez que sobre sua necessária liquidação já existia decisão em Agravo de Instrumento no 72897/2014 – Classe CNJ-202 (ID no 88753979-PJE), confirmando que para executá-lo primeiramente dever-se-ia liquidá-lo”.
Argumenta que “esta situação de já existir julgamento em um recurso de agravo de instrumento durante o andamento processual lá na origem, garantindo a iliquidez do título, fez coisa julgada material da decisão (art. 502, CPC), ou seja, fez coisa julgada material sobre o entendimento ‘ILIQUIDEZ DO TÍTULO’, não podendo aplicar a presente ação o inciso I, do §5o, do art. 206 CC, acima transcrito”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a hipótese não diz respeito à ação de reparação de danos e/ou obrigação de fazer e/ou de perdas e danos, que tenham como fundamento o inadimplemento contratual, de modo a aplicar-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, mas sim de rito executivo que impõe a prescrição quinquenal”. (id 87671477 - Pág. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada foi discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES. DÍVIDA LÍQUIDA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. É entendimento desta Corte a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, quando se trate de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de instrumento particular ou público que veicula dívida líquida. A verificação da circunstância de se tratar de dívida líquida encontra obstáculo na Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1820551/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (g.n.)
Por fim, saliente-se que, s.m.j., a questão se apresenta como exclusivamente de direito, não se pretendendo reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), pois o acórdão não infirmou a assertiva de que a dívida era ilíquida.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça